Tribunal: TJSP
Processo: 1004934-13.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulado com restituição de taxas. Alegação de abusividade das tarifas administrativas. Prescrição reconhecida. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Pretensão ao afastamento da prescrição. Cabimento. Cômputo do prazo prescricional que tem início a partir da data do vencimento da última parcela. Prescrição

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulado com restituição de taxas. Alegação de abusividade das tarifas administrativas. Prescrição reconhecida. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Pretensão ao afastamento da prescrição. Cabimento. Cômputo do prazo prescricional que tem início a partir da data do vencimento da última parcela. Prescrição afastada. Causa madura. Discussão acerca da legalidade da cobrança das tarifas. Serviços de terceiro: cobrança abusiva. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp no 1.578.553 – SP.
Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido.